Tribunal: TCU
Processo: 002.558/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Monitoramento da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a qualidade do monitoramento e supervisão exercidos nos serviços prestados nas áreas de primeira infância, aquisição e doação de alimentos e cuidados e prevenção às drogas, bem como a cobertura das ações em relação à distribuição do público-alvo potencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento acerca do cumprimento das recomendações proferidas no âmbito do Acórdão 2732/2022-TCU-Plenário , mediante o qual foi apreciado Relatório de Auditoria com o objetivo de avaliar a cobertura das ações em relação à distribuição do público-alvo potencial e a qualidade do monitoramento e supervisão exercidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) nos Programas Criança Feliz, Alimenta Brasil e Rede de Suporte Social ao Dependente Químico, além de analisar a atuação ministerial na coordenação das políticas voltadas à primeira infância, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementado os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5.1 e 9.4; parcialmente implementado o subitem 9.1.4; e em implementação os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.5.2, 9.1.5.3, 9.1.5.4, 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a continuidade deste monitoramento por meio das futuras ações de controle a serem realizadas acerca do Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz e do Marco Legal da Primeira Infância, como parte da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, autorizadas por intermédio do Acórdão 2272/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ao Ministério da Educação (MEC), ao Ministério da Cultura (MinC), ao Ministério da Saúde (MS), ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR); e 9.4. apensar definitivamente os autos ao TC Processo 042.261/2021-0 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do RI/TCU, e 36 e 37 da Resolução 259/2014.